Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015000-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AGUINALDO TERRADAS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRESCRIÇÃO “VIRTUAL” – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES STF – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM C
ONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É
in
viável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público
contra a sentença anexada sob ID. 98819466, em que foi declarada a
extinção da punibilidade
, com fulcro na prescrição “virtual” da pena do recorrido
Aguinaldo Terradas
, denunciado pela autoria dos crimes previstos nos

arts. 12 e 15, da Lei no. 10.826/03
.

Em razões recursais (ID. 98819470), o
Parquet
busca a reforma do
decisum
para ver
anulada a sentença
, com o consequente retorno da marcha processual, ante a inexistência de respaldo legal da prescrição da pena em perspectiva.

Nas contrarrazões (ID. 98818474), a defesa pugnou o
desprovimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID.
98819475
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue (ID. 100795481):

“RECURSO DE APELAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTECIPADA OU VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CASSAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – MODALIDADE PRESCRICIONAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESSE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES QUE RECHAÇAM A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA REPRIMENDA HIPOTETICAMENTE APLICADA – AFRONTA A VERBETE SUMULAR N 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRAZO EXIGIDO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA NÃO VERIFICADO, UMA VEZ QUE O QUANTUM MÁXIMO DA SANÇÃO AFLITIVA ABSTRATAMENTE COMINADA AOS DELITOS SERIA DE 08 (OITO) ANOS PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E 12 (DOZE) ANOS PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, DE MODO QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, HAJA VISTA A DENÚNCIA RECEBIDA EM 07.04.2016, DE MODO QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021